Tribunal: TJDFT
Processo: 0710468-25.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE. GAB. GERÊNCIA DE REDE DE FRIO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. NECESSIDADE DE EXERCÍCIO INTEGRAL EM AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE. POLÍTICA NACIONAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE. GRATIFICAÇÃO NÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar o Distrito Federal a implementar a "Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde" - GAB na remuneração da parte autora no percentual de 10% (dez por cento), bem como para condenar a parte ré ao pagamento de R$ 8.806,45 relativo às verbas devidas a título de GAB desde 05/2023 até 02/2024, a ser acrescido das parcelas vencidas no curso do processo.
2. Na origem, a parte autora afirmou que exerce o cargo de técnica de enfermagem com lotação da Gerência de Rede de Frio (GRF). Narrou que integra a equipe multidisciplinar que presta os primeiros atendimentos “in loco” e no domicílio de pacientes assistidos pelo programa público de saúde, com carga horária semanal de 40h. Arrolou os atendimentos primários que afirma realizar diariamente: “(i) planejar, coordenar, monitorar, supervisionar e avaliar as ações de imunização, em consonância com as diretrizes do Programa Nacional de Imunização do Ministério de Saúde, a fim de promoção e prevenção primária; (ii) Avaliar o impacto das ações de imunização e propor medidas de controle fundamentadas em gestão de risco, para a promoção e prevenção da saúde primária da população; (iii) Planejar, coordenar, monitorar, supervisionar e avaliar as atividades relacionadas à previsão de demanda, recebimento, armazenamento, conservação e distribuição central de imunobiológicos e insumos correlatos às ações relacionadas à imunização da população; (iv) Recomendar intervenções e normativas das ações de imunização, bem como aquelas relacionadas à cadeia de frio, contribuindo assim com a saúde da comunidade; (v) Oferecer suporte técnico a todos os serviços de vacinação públicos e privados do Distrito Federal; (vi) Executar, de forma complementar, as ações de vigilância epidemiológica, de prevenção e de controle de doenças imunopreviníveis, por meio de imunização da população; (vii) Planejar e propor, em conjunto com os Núcleos de Vigilância Epidemiológica e Atenção Primária em Saúde, ações para intensificar as estratégias de vacinação com o objetivo de proteger a população e identificar pessoas não vacinadas, aumentando assim as coberturas vacinais e aproximando a população ainda mais do serviço de imunização e das salas de vacina das Unidades Básicas de Saúde; (viii) Dentre outras atividades em Atenção Básica à Saúde”.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, em face da isenção legal. Foram ofertadas contrarrazões (ID 63557544).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise do direito da requerente ao recebimento da GAB - Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde.
5. Em suas razões recursais, o Distrito Federal argui preliminar de prescrição dos valores anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação. No mérito, defende que a GAB é devida apenas quando comprovado o exercício integral de atividades relacionadas com as ações de atenção primária à saúde, com o objeto de conferir uma vantagem pecuniária para o servidor que exerce atividade sob condições excepcionais. Defende que o percebimento do benefício depende do preenchimento de três requisitos: (i) pertencer à Carreira de Assistência Pública à Saúde, (ii) cumprir carga horária integral em atividades relacionadas às ações básicas de saúde; e, ainda, (iii) estar lotado em centro de saúde, posto de saúde urbano ou rural, posto de assistência médica ou unidade mista de saúde. Defende que a parte autora não trabalha diretamente com atenção básica à saúde.
6. Afastada a prejudicial de prescrição, tendo em vista que a pretensão autoral limita-se ao recebimento de valores a título de Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB a partir de fevereiro de 2021. Neste sentido, a pretensão encontra-se dentro do quinquênio legal, não tendo ocorrido o fenômeno prescricional.
7. A Lei Distrital no 318/92 criou a Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB com o propósito de remunerar os servidores lotados em centros de saúde, postos de saúde ou postos de assistência médica, desde que exerçam atividades relacionadas com as ações básicas de saúde. O §1o do art. 2o da Lei Distrital no 318/92 estatui que somente fará jus à GAB o servidor que cumprir integralmente a sua carga horária semanal em atividades relacionadas com as ações básicas de saúde.
8. A Súmula 27 da TUJ definiu que: A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB é devida ao servidor integrante da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, quando comprovado o exercício de atividades relacionadas com as ações de atenção primária à saúde, ainda que não esteja lotado em locais considerados Unidades Básicas de Saúde.
9. No caso em tela, a autora é servidora pública do Distrito Federal e ocupa o cargo de técnico em enfermagem, lotada na Gerência de Rede de Frio (GRF), cumprindo carga horária de 40h semanais (ID 63557517).
10. A Política Nacional de Atenção Básica foi regulamentada pela Portaria n. 648/GM/2006 do Ministério da Saúde e classificou a atenção básico como “conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrangem a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e a manutenção da saúde. É desenvolvida por meio do exercício de práticas gerenciais e sanitárias democráticas e participativas, sob forma de trabalho em equipe, dirigidas a populações de territórios bem delimitados, pelas quais assume a responsabilidade sanitária, considerando a dinamicidade existente no território em que vivem essas populações”. O artigo 2o e §1o da Portaria no 2.436/2017 do Ministério da Saúde descreve a Atenção Básica é o “conjunto de ações de saúde individuais, familiares e coletivas que envolvem promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos, cuidados paliativos e vigilância em saúde, desenvolvida por meio de práticas de cuidado integrado e gestão qualificada, realizada com equipe multiprofissional e dirigida à população em território definido, sobre as quais as equipes assumem responsabilidade sanitária" e que “a Atenção Básica será a principal porta de entrada e centro de comunicação da RAS".
11. A vigilância epidemiológica, por sua vez, é atividade integrante da Política Nacional de Vigilância em Saúde (PNVS), indicado de forma expressa no artigo 3o da Resolução no 588/2018-CNS e não tem identidade com a Política Nacional de Atenção Básica (Portaria n. 2488/2011 MS). "A vigilância epidemiológica tem política própria e suas ações compreendem as informações, investigações e levantamentos necessários à programação e à avaliação das medidas de controle de doenças e de situações de agravos à saúde (Lei n. 6.259/1975) e integram o PNVS, Política Nacional de Vigilância em Saúde (art. 3o. da Resolução n. 588/2018, do CNS), porém, não tem conexão com a Política Nacional de Atenção Básica (Portaria n. 2488/2011 MS)". (Acórdão 1368376, 07312448520208070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/8/2021, publicado no DJE: 17/9/2021). A GRF constitui subgerência da Diretoria de Vigilância Epidemiológica – DIVEP.
12. De acordo com o documento de ID 63557517, p. 2, assinado pela chefia imediata, a requerente não realiza diariamente atividades diretas de atenção básica, mas atividades de natureza gerencial (planejamento, avaliação, coordenação, monitoramento, etc) de atividades inerentes à imunização da população. A atenção primária é a principal porta de entrada do SUS, com o atendimento direto à população, efetuado nas unidades de caráter básico de saúde, o que não é a hipótese da atividade exercida pela autora, em face das diversas atividades descritas nos documentos que instruem a inicial que não são realizadas mediante atendimento direto à comunidade. Por essa razão, não há elementos que comprovem que a autora cumpra integralmente sua carga horária semanal em atividades relacionadas às ações básicas de saúde. Precedente: Acórdão 1885963, 07108034420248070016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 28/6/2024, publicado no DJE: 11/7/2024.
13. A afirmação de que outros integrantes da DIVEP recebem a GAB, inclusive com reconhecimento do direito em outros processos judiciais, não permite a sua extensão a todos os servidores de setores vinculados à DIVEP, tendo em vista que a análise do preenchimento dos requisitos é realizada individualmente com base nos elementos de prova produzidos e que os processos mencionados nos autos não vinculam os demais julgadores.
14. Recurso conhecido. Prejudicial de mérito afastada. Recurso provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos.
15. Custas não recolhidas em razão de isenção legal. Sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
16. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.